Tribunal: TJSP
Processo: 1003250-89.2020.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE TELEFONIA – DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO – PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS - MULTA INDEVIDA – AFASTAMENTO
I – Contrato de prestação de serviços de telefonia – cancelamento pela empresa autora. Pretensão à inexigibilidade da cobrança da multa. Afastamento da penalidade;
II – Renovação do contrato que não pode ser prorrogado automaticamente. Empresa

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE TELEFONIA – DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO – PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS - MULTA INDEVIDA – AFASTAMENTO
I – Contrato de prestação de serviços de telefonia – cancelamento pela empresa autora. Pretensão à inexigibilidade da cobrança da multa. Afastamento da penalidade;
II – Renovação do contrato que não pode ser prorrogado automaticamente. Empresa autora que cumpriu o prazo de fidelidade de 24 meses e não aderiu à prorrogação. Superado o tempo de fidelidade, inexigível a multa cobrada pela empresa de telefonia.

RECURSO PROVIDO